Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723129-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Acolho a manifestação formulada pela autora via do derradeiro petitório que agitara[1] como desistência, colocando termo a esta ação rescisória, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Como a manifestação adviera antes do aperfeiçoamento da relação processual e fora motivada, segundo o deduzido, pela ausência de lastro para recolhimento das custas processuais, a hipótese se equipara à situação de cancelamento da distribuição, legitimando que seja a autora isentada do pagamento das custas processuais geradas (CPC, art. 290). Destarte, sem custas. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68435933 (fls.521/525).